Tribunal: STF
Processo: Rcl 72901
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS/RS em face de acórdão (e-doc. 06) da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020254-67.2019.5.04.0203 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral).  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 0020254-67.2019.5.04.0203 foi deflagrada por INGRID SABIO NEHLS em face da ASSOCIACAO EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, o que foi confirmado em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 03) da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Não sendo adimplidos os direitos trabalhistas do empregado por seu empregador, prestador de serviços, responde subsidiariamente o tomador, ainda que ente público, pela caracterização de sua culpa in vigilando. Incumbe à Administração Pública o ônus da prova da fiscalização dos contratos de prestação de serviços por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE, INGRID SABIO NEHLS, para acrescer à condenação o pagamento de horas extras, consideradas as excedentes à 8ª diária e à 44ª semanal, incidente o adicional de 50%, com reflexos em aviso-prévio indenizado, 13º salários e férias com o terço constitucional, ambos de forma integral e proporcional, valores correspondentes ao FGTS e acréscimo legal de 40%, bem como de uma hora extra por dia de trabalho, de segundas às sextas-feiras, correspondente ao intervalo não fruído integralmente, com idênticos adicional e reflexos. Por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO 2º RECLAMADO, MUNICÍPIO DE CANOAS, para dispensá-lo da comprovação do recolhimento de imposto de renda, devendo, contudo, proceder a individualização em nome da reclamante. Custas processuais majoradas em R$ 100,00, calculadas sobre o valor de R$ 5.000,00 acrescido à condenação.



    (...)



    O Juízo a quo declarou a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas em face aos créditos deferidos à autora. Considerou que, caso o 2º réu tenha efetuado o pagamento para a Associação contratada, o fez à revelia da devida comprovação dos corretos recolhimentos aos trabalhadores, documentos que o contrato obriga a prestadora a apresentar, obrigando o Município a não efetuar pagamentos sem tal comprovação. Conclui por restar comprovada a culpa in vigilando do Município, conforme o inciso V da Súmula nº 331 do TST.



    (...)



     A contratação com terceiros não isenta de responsabilidade aquele que se beneficia do trabalho prestado, ainda que se trate de ente público, mormente quando não tomada as cautelas necessárias, deixando de exercer a devida fiscalização quanto à satisfação das obrigações decorrentes do contrato, conforme previsão legal (artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93). 



    Nesta esteira, é ônus do ente público a prova de que tenha exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e que, verificando o inadimplemento, tenha tomado as medidas necessárias à sua regularização. (...)



    (...)



    Nesta perspectiva, caberia ao ente público demonstrar que procedeu regular, rotineira e ampla fiscalização contratual, mormente diante do princípio da aptidão da prova, não havendo como exigir do trabalhador a comprovação da negligência nessa fiscalização. Contudo, não apresentou documentos referentes ao contrato de trabalho da reclamante, cujas cópias a tomadora de serviços deteria, caso houvesse realizado de forma eficaz seu dever de fiscalização. Desse modo, seria plena a sua aptidão para a prova a afastar os direitos postulados nesta ação, o que não fez. Destaco que, em audiência, por sua ausência injustificada, a 1° ré (empregadora) foi declarada revel e fictamente confessa, reforçando esta perspectiva. 



    Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, devendo responder subsidiariamente pelos créditos deferidos à reclamante, verificada a conduta culposa, até porque a ausência de tais documentos alçou à condição de incontroversos os fatos alegados na petição inicial, dispensando a autora de produzi-los. Caracterizada a culpa in vigilando, acertada a decisão que condenou a recorrente a responder, subsidiariamente, pelo crédito trabalhista ora reconhecido e efeitos da condenação. 



    De outra parte, entendo que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não é óbice à responsabilização subsidiária, nos casos em que verificada a culpa da Administração Pública. A Súmula nº 11 deste TRT4 assim dispõe: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI nº 8666/93. A norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços." 



    Assinalo, também, que a manutenção da condenação no tópico não resulta se esteja considerando inconstitucional o mencionado dispositivo legal, e, portanto, não há falar em violação à reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, tampouco em inobservância da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Nego provimento ao recurso.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    4. O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 02). Interposto o agravo de instrumento, a 6ª Turma do TST manteve a condenação do ente público, nos seguintes termos:



    Passo ao exame da questão de fundo. 



    Controvérsia sobre o ônus da prova, relacionado à culpa in vigilando, exigível para se atribuir responsabilidade subsidiária à Administração Pública, quando terceiriza serviços. 



    (...)



    Em concreto, atribuir ao trabalhador terceirizado o ônus de provar que a autoridade gestora de seu contrato teria sido diligente na fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa terceira corresponde, com vênia, a fazer tábula rasa do princípio consagrado – em favor do consumidor e, por desdobramento, de outras pessoas ou grupos vulneráveis – pelo art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90, qual seja, o direito "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".



    O princípio da aptidão para a prova resultou inclusive absorvido e ritualizado pelo art. 818, § 1º, da CLT. Como esboçamos em tantos votos nos quais reverenciávamos aquela que nos parecia ser a orientação do STF, a prova que recai sobre o trabalhador terceirizado, no tocante a nuances do negócio jurídico que se desenvolve entre as empresas que se beneficiam de seu trabalho (pois é disso que estamos a tratar quando aludimos à fiscalização de uma empresa sobre a conduta de outra empresa), é prova diabólica, insusceptível de atendimento por diligência do empregado.



    Noutro ângulo, vê-se que o encargo de fiscalizar o cumprimento do contrato administrativo não deriva de construção doutrinária ou jurisprudencial, sendo, antes, imposição da Lei 8.666/93 (a mesma lei que imuniza o poder público que age sem culpa):



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal não constitucionalizou a matéria relacionada a ônus da prova, seguindo na senda de que o debate sobre tal tema se esgota na instância especial. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal confirma a possibilidade de atribuição do ônus probatório à entidade pública, com base nas peculiaridades do caso concreto, sem que tal implique em contrariedade à jurisprudência daquela Corte. Transcreve-se a ementa do julgado:



    (...)



    No caso concreto, o Regional consignou a ausência de prova acerca da culpa in vigilando e atribuiu o ônus probatório à entidade pública. 



    Ademais, conforme fixou a SBDI-I ao julgar o E-RR-992-25.2014.5.04.0101, DEJT de 7/8/2020, a comprovada tolerância da Administração Pública quanto ao não cumprimento de obrigações trabalhistas devidas ao longo da relação laboral, mantendo o curso do contrato administrativo como se estivesse cumprido o seu conteúdo obrigacional e fosse irrelevante a apropriação de energia de trabalho sem a justa e digna contraprestação, não se confunde com o mero inadimplemento de dívida trabalhista porventura controvertida, episódica ou resilitória, que não gera, como visto, e em atenção ao entendimento do STF, responsabilidade subsidiária. 



    Assim, em havendo afirmação pelo Tribunal Regional que a Administração Pública contratante foi omissa na fiscalização do contrato administrativo, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, premissa fática não passível de análise em recurso de natureza extraordinária (Súmula 126 do TST), entende-se configurada a culpa in vigilando, exatamente nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o que impede o acolhimento in totum da tese sustentada nas razões do agravo pela reclamada. 



    Nesse contexto, em face da existência da culpa in vigilando, em decorrência da não fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, e em respeito ao comando extraído do julgamento da ADC 16 do STF, a decisão agravada, no tocante à interpretação do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, entendeu estar o acórdão regional em consonância com a Súmula 331, V e VI, do TST, sendo inviável o conhecimento do recurso de revista, nos termos da Súmula 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT. 



    Portanto, confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I) reconhecer a transcendência jurídica; II) negar provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    5. Inconformado, o ente reclamante sustenta que “o TST chega a conclusão que é do Ente Público o ônus da prova de comprovar a fiscalização” (e-doc. 01, p. 17). Alega que:



      não se pode criar uma culpa presumida da administração pública, como no caso. No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público se encontra embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização e no inadimplemento das verbas trabalhistas.



    (e-doc. 01, p. 18, grifo nosso)



    6. Considera que, nos precedentes invocados, “a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública” (e-doc. 01, p. 16).



    7. Destaca também ter havido violação à Súmula Vinculante 10, pois “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (e-doc. 01, p. 23).



    8. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de impedir eventual dano ao erário (e-doc. 01, p. 25). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada ou, subsidiariamente, requer que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, III, do RISTF” (e-doc. 01, p. 25)  



    É o relatório. Decido.   



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), bem como na suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.



    12. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto, desde logo, que a decisão reclamada (e-doc. 06) não declarou inconstitucional qualquer norma jurídica, nem mesmo o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.  



    13. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    14. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    15. Passa-se à análise do possível desrespeito ao assentado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral).



    16. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    17. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    18. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    19. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    20. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    21. Na decisão reclamada (e-doc. 06), a 6ª Turma do TST,  considerando a valoração de fatos e provas realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho (e-doc. 03), que pontuou que estava evidenciada a ausência de fiscalização, imputou a responsabilidade subsidiária ao município reclamante, verbis:



    Assim, em havendo afirmação pelo Tribunal Regional que a Administração Pública contratante foi omissa na fiscalização do contrato administrativo, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, premissa fática não passível de análise em recurso de natureza extraordinária (Súmula 126 do TST), entende-se configurada a culpa in vigilando, exatamente nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o que impede o acolhimento in totum da tese sustentada nas razões do agravo pela reclamada. 



    Nesse contexto, em face da existência da culpa in vigilando, em decorrência da não fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, e em respeito ao comando extraído do julgamento da ADC 16 do STF, a decisão agravada, no tocante à interpretação do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, entendeu estar o acórdão regional em consonância com a Súmula 331, V e VI, do TST, sendo inviável o conhecimento do recurso de revista, nos termos da Súmula 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT. 



    Portanto, confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade: I) reconhecer a transcendência jurídica; II) negar provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 06, grifo nosso)  



    22. Verifica-se, portanto, que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em virtude de omissão na fiscalização do contrato administrativo.  



    23. Na imputação de responsabilidade subsidiária, portanto, foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência de efetiva fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. Contudo, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    24. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)  



    25. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da decisão reclamada (e-doc. 06). Assim, julgo procedente o pedido para cassar a parte da decisão reclamada relativa à imputação de responsabilidade subsidiária ao Reclamante, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente